Tribunal: TJPA
Processo: 0802372-77.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802372-77.2023.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RODRIGO JOSE DA FONSECA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802372-77.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: RODRIGO JOSÉ DA FONSECA CORREA

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais. Intimação realizada na pessoa do advogado. Suficiência. art. 290 do CPC. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inadequação do art. 485, i, do cpc. Necessidade de cancelamento da distribuição. Impossibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença que extinguiu a ação de cobrança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a intimação para pagamento das custas iniciais poderia ser realizada na pessoa do advogado, conforme o art. 290 do CPC;
(ii) analisar se a extinção do processo nos moldes do art. 485, I, do CPC foi correta ou se deveria ter sido aplicado o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O art. 290 do CPC estabelece que o cancelamento da distribuição, por ausência de pagamento das custas iniciais, pode ser precedido de intimação realizada na pessoa do advogado da parte. Não há exigência de intimação pessoal do autor, como já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

No caso, o apelante foi regularmente intimado, por meio de seu advogado, para recolher as custas iniciais, mas permaneceu inerte. Assim, a intimação foi válida e suficiente.

5.

Todavia, a legislação processual prevê o cancelamento da distribuição, e não a extinção do processo sem resolução do mérito, como medida adequada à ausência de pagamento das custas iniciais. A aplicação do art. 485, I, do CPC foi inadequada, pois essa hipótese não configura ausência de pressupostos processuais, mas sim inércia quanto ao recolhimento das custas.

6.

O cancelamento da distribuição do feito, previsto no art. 290 do CPC, não implica a imposição de custas processuais, já que a relação processual não foi validamente instaurada. Esse entendimento é corroborado por precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais pátrios.

7.

Assim, a sentença deve ser reformada para determinar o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do CPC, afastando a imposição de pagamento de custas processuais pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, determinando o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, e afastando a imposição de custas processuais ao apelante. Mantêm-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: 1. A intimação para pagamento das custas iniciais pode ser realizada na pessoa do advogado constituído, nos termos do art. 290 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. 2. A ausência de pagamento das custas iniciais acarreta o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, e não a extinção do processo sem resolução do mérito prevista no art. 485, I, do CPC. 3. O cancelamento da distribuição não gera obrigação de pagamento de custas processuais, considerando a ausência de angularização da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 956522/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02/03/2017.

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 0848984-24.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 30/03/2021.

·

TJ-PR, APL nº 0005645-65.2019.8.16.0148, Rel. Desa. Maria Mércis Gomes Aniceto, julgado em 09/03/2020.

·

TRF-4, AC nº 5063127-52.2017.4.04.9999, Rel. Fernando Quadros da Silva, julgado em 27/03/2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
BANCO BRADESCO S/A.,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito de 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, que extinguiu a
ação de cobrança
, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, com fulcro no art. 485, inciso I e IV do Código de Processo Civil.

Em suas razões, argumenta o recorrente, em síntese, que não houve intimação pessoal para a complementação das custas. Ademais, assevera que não houve arbitramento de honorários em primeiro grau, sendo incabível a majoração.

Por fim, requer:

“(...) seja recebido e provido o presente Recurso de Apelação em ambos os efeitos para o fim de cassar a sentença objurgada ante a ausência de intimação pessoal para complementação das custas processuais iniciais, sendo inaplicável o disposto nos Arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC. Em atenção ao princípio da eventualidade, em caso de desprovimento do recurso, requer que não sejam fixados os honorários recursais ante ausência de honorários advocatícios arbitrados em 1º Grau, conforme item III.2.”.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 22281371), vieram-me os autos conclusos.

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois é tempestivo e encontra-se presente os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é justificado a extinção do feito, ante o não recolhimento das custas processuais devidas, com fulcro no art. 485, inc. I e IV do CPC.

Com efeito,
in casu
, a parte recorrente, foi intimada por intermédio de seu advogado para recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias (PJe ID 22281309).

Entretanto, fluiu
in albis
o prazo assinalado, sem registro de quitação do débito.

Transcorrido os eventos processuais acima delineados, sobreveio a sentença ora vergastada.

Pois bem.

Primeiramente, importante ressaltar que a intimação prévia da parte para realizar o pagamento das custas iniciais
pode ser realizada na pessoa de seu advogado
, por expressa dicção legal, senão vejamos da lição constante do art. 290 do Código de Processo Civil:

“
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada
na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”
(grifei).

Tal entendimento, inclusive, já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 956522 MS 2016/0194539-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2017)

Não em outro sentido, colaciono julgado exarado pelo e. TJ/PR:

“APELAÇÃO CÍVEL - PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - INOCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O PAGAMENTO DE CUSTAS - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 290, CPC - ESCORREITO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0005645-65.2019.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto - J. 09.03.2020)”.
(TJ-PR - APL: 00056456520198160148 PR 0005645-65.2019.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 09/03/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2020)

Seguindo essa linha de intelecção, a parte foi devidamente intimada, por intermédio de seu advogado constituído, para realizar o pagamento das custas iniciais devidas, em estrita conformidade com a legislação vigente, entretanto deixou fluir
in albis
o prazo assinalado pelo Magistrado de primeiro grau.

Frise-se, inclusive, que em tais circunstâncias a legislação processual de regência não condiciona a extinção do processo à previa intimação pessoal da parte para suprir a falta, dado que o § 1º do art. 485 do CPC só se aplica nas hipóteses de abandono ou negligência. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. FALTA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a ação foi extinta com lastro no artigo 485, inciso IV do CPC, é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor, diligência restrita às hipóteses dos incisos II e III, de acordo com o § 1º do próprio artigo 485 do Código de Ritos. 2. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 329, CPC). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-DF 07052683720198070008 - Segredo de Justiça 0705268-37.2019.8.07.0008, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Cumpre esclarecer que a inércia dos apelantes no recolhimento das custas iniciais acarreta o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. Todavia, tal situação não implica a extinção do processo sem resolução de mérito, prevista no art. 485, inciso I, do CPC, conforme equivocadamente decidido pelo juízo de primeira instância.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, in verbis:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – SENTENÇA TERMINATIVA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INERCIA DOS AUTORES/APELANTES – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E NÃO ABANDONO DE CAUSA – ART. 290 DO CPC – CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Cinge-se a controversa recursal a aferição da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça; bem como o afastamento da determinação de pagamento das custas processuais ante a extinção do feito sem resolução de mérito. 2 – A inércia dos autores quanto ao recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290 do CPC. 3 – Outrossim, em que pese as divergências jurisprudenciais, filio-me a tese de que o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais, não gerar o dever de pagamento de custas processuais. 4-Recurso Conhecido e Parcialmente Provido para reformar a sentença vergastada no sentido de determinar o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290, do CPC, afastando-se, por conseguinte, a cominação de pagamento pela autora das custas processuais, mantendo-a, outrossim, em seus demais termos. É como voto.
”. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0848984-24.2019.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

Neste contexto, embora existam divergências jurisprudenciais, adoto o entendimento de que o cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas iniciais, não gera a obrigação de pagamento de custas processuais.

Corroborando o posicionamento acima exposto, colaciono os seguintes precedentes dos Tribunais pátrios:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. AJG. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HIPÓTESE DE DECIDIR A CAUSA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL.

1. Afastado o fundamento exposto na origem, não sendo caso de indeferimento da petição inicial. 2. Impossibilidade de rediscussão de matéria preclusa, quanto aos requisitos para deferimento da assistência judiciária gratuita.
3. Não atendida a intimação, nos moldes do artigo
290
do
CPC
, impõe-se o cancelamento da distribuição e, por consequência, decidida a causa sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo
485
,
IV
, do
CPC
).
4. Indevida a condenação em honorários advocatícios quando não angularizada a relação processual.
5. Incabível a condenação ao pagamento das custas processuais, pois incoerente com a própria determinação de cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas.”.

(TRF-4 -
AC: 50631275220174049999

5063127-52.2017.4.04.9999
, Relator:
FERNANDO QUADROS DA SILVA
, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Data de Julgamento: 27/03/2018). (Grifei).

-------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. AJG INDEFERIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS. AFASTAMENTO
.
Diante da não angularização da relação processual, as custas são ônus a ser suportado pela parte que, uma vez não atendido, gera apenas o cancelamento da distribuição, nos termos do art.
290
do
CPC/2015
. Diferentemente da sucumbência, onde há um dever de adimplemento das custas, ao não recolhimento inicial, a lei prevê como consequência, exclusivamente, o cancelamento da distribuição. Impõe-se, assim, o afastamento da obrigação de recolher as custas iniciais.
POR MAIORIA, EM JULGAMENTO ESTENDIDO, DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, VENCIDO O PRESIDENTE E RELATOR, QUE A DESPROVIA.”.
(TJ-RS -
AC: 70078119922 RS
, Relator:
Voltaire de Lima Moraes
, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019). (Grifei).

Assim, entendo ser necessária a reforma parcial da sentença impugnada, exclusivamente para alterar seu dispositivo, a fim de determinar o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, afastando, consequentemente, a imposição de pagamento das custas processuais pelos autores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença impugnada, determinando o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do CPC. Mantém-se a sentença, no entanto, em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025